Tribunal: STF
Processo: HC 257184
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Henrique Rafaldini Mendes de Andrade, em favor de Cleber Jonas Turatti, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.006.762/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito de tráfico de drogas. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. 



    Relatam que "nada há nos autos a denotar permanência na atuação para com o tráfico, senão uma suposta denúncia anônima aos policias militares, a qual embora tenha localizado drogas em sua casa, não sinaliza de forma objetiva, que este tem envolvimento estável e permanente com o tráfico, que inclusive é matéria de mérito e não motivação para prisão preventiva, ainda mais com base em suposições quanto a este envolvimento, unicamente pela quantidade de droga apreendida" (fl. 7). 



    Alegam que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e preenche os requisitos legais para incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343 /2006. 



    Ponderam que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto. 



    Aduzem que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Afirmam que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado, por fazer jus ao redutor do tráfico privilegiado.



    Pontuam que a jurisprudência das Cortes Superiores entende que a quantidade de drogas apreendida, não afasta o redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 se houver suspeita de que o acusado atua como “mula”, como no caso em tela. 



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 2.6.2025. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte.



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental, que ainda conta com prazo recursal aberto.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo em razão da ausência de dados no ato impugnado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente